Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-89.2015.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001290-89.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA ZAGO - CPF: 705.018.748-87 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0001290-89.2015.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:

VERA LUCIA ZAGO

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE. LEIS MUNICIPAIS 773/2002 e 1167/2006. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão

autoral
,
conforme

sentença

proferida
no ID 102931972/PJe2.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a questão relativa à

prescrição
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

3.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

4.
Reestruturação da carreira dos servidores de Campo Verde.
A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Campo Verde
se deu por meio das Leis
Municipais 773/2002 e 1167/2006
, promulgadas, respectivamente
,
em 3/4/2002 e
3/5/2006
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em 24/04/2015, impõe-se reconhecer que do fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal,
pois
a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial.
A questão foi
bem
solucionada n
a sentença:
"
Por oportuno, em 2002 houve reestruturação das carreiras dos servidores de Campo Verde pela Lei Municipal 773/02, datada de 03 de abril 2002, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Funções
Públicas
do Município de Campo Verde e Fixa 0 Plano de Carreiras e da Outras Providências, a qual foi modificada pela Lei 1167/06 havendo reestruturação do sistema remuneratório existente a época da transição monetária e estabelecendo novas tabelas de vencimento básico para a maioria dos Cargos municipais, dentre eles o ocupado pelo autor (disponível em
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/mt/campoverde)
.Note-se que foram fixados novos padrões de vencimentos para o cargo de técnica de enfermagem ocupado pela Parte requerente pelas Leis Municipais acima citadas, a saber: a) Padrão de Vencimento estabelecido pela Lei 221/93 = 05 b) Padrão de Vencimento fixado pela Lei 1167/2006 = 09.Assim, com a vigência da lei que reestruturou a carreira da Parte autora passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo padrão o de vencimento e da URV. Realmente, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2014, eventuais diferenças salariais encontram-se fulminadas pela prescrição."

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024